Tribunal: TJDFT
Processo: 0726888-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726888-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER LUIZ CARVALHO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o pedido de condenação desta por litigância de má-fé apresentado em contrarrazões. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora